Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700686-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE ALVES DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora